Tribunal: TJMT
Processo: 1014526-60.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014526-60.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WELTON FRANCO DE OLIVEIRA - CPF: 832.714.491-04 (EMBARGADO), SANDRO SOARES GIGLIO - CPF: 519.830.441-72 (ADVOGADO), ELOA HELEN ALVES LIMA - CPF: 710.142.171-72 (EMBARGADO), VANECIR FERREIRA DE PAULA - CPF: 353.421.021-20 (EMBARGANTE), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), VALDEMAR MARRA DA FONSECA - CPF: 076.101.301-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA MENDONCA SILVA DA FONSECA - CPF: 279.966.541-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ANÁLISE DE DATAS E MÁ-FÉ DOS ADQUIRENTES. QUESTÕES EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por VANECIR FERREIRA DE PAULA contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos por WELTON FRANCO DE OLIVEIRA e ELOA HELEN ALVES LIMA, determinando o levantamento da penhora incidente sobre imóvel de matrícula nº 37.978.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à análise das datas de indicação do imóvel à penhora; e (ii) saber se houve omissão na apreciação da alegação de má-fé dos embargados terceiros adquirentes.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, sendo cabíveis exclusivamente nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituindo recurso de contornos estreitos que não se presta à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão das datas de indicação do imóvel à penhora, consignando que a execução foi ajuizada em junho de 2007, o pedido de penhora foi deferido em outubro de 2007, mas não houve devido registro na matrícula do imóvel anteriormente à alienação.

5. A alegação de má-fé dos embargados foi pormenorizadamente analisada pelo acórdão, que aplicou corretamente a Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, concluindo pela ausência de comprovação de má-fé dos adquirentes que compraram o imóvel mediante financiamento habitacional da Caixa Econômica Federal.

6. O lapso temporal de aproximadamente uma década entre a alienação inicial pelos executados originários em 2008 e a posterior aquisição pelos embargantes em 2018, durante o qual o bem foi objeto de sucessivas transmissões dominiais, dificulta sobremaneira a identificação da existência de demanda judicial contra antigos proprietários.

7. O embargante, a pretexto de sanar suposta omissão, busca o reexame da matéria já decidida, manifestando inconformismo com o resultado do julgamento, utilizando inadequadamente os embargos de declaração para rediscussão da causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos, porém rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não configuram omissão os pontos expressamente enfrentados pelo acórdão, sendo inviável a utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito já decidido."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 375/STJ; TJMT 00062971520118110015, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
VANECIR FERREIRA DE PAULA
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos por
WELTON FRANCO DE OLIVEIRA e ELOA HELEN ALVES LIMA
, determinando o levantamento da penhora incidente sobre o imóvel de matrícula nº 37.978.

Alega o embargante que o acórdão foi omisso ao não analisar as datas em que o imóvel foi indicado à penhora (05/06/2007), sustentando que tal indicação ocorreu antes da alienação do bem. Aduz, ainda, que não teria sido considerada a má-fé dos embargados na aquisição do imóvel. (id. 294139885)

Em contrarrazões aos embargos de declaração, os embargados argumentam pela inexistência de omissão no julgado, afirmando que as questões foram devidamente analisadas e fundamentadas no acórdão. Sustentam o caráter protelatório dos embargos e pugnam pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
VANECIR FERREIRA DE PAULA
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos por
WELTON FRANCO DE OLIVEIRA e ELOA HELEN ALVES LIMA
, determinando o levantamento da penhora incidente sobre o imóvel de matrícula nº 37.978.

Conheço dos embargos, presentes os pressupostos de admissibilidade, mas os rejeito pelos fundamentos que passo a expor.

Os embargos de declaração, como sabido, possuem finalidade integrativa e aclaratória, sendo cabíveis exclusivamente nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a saber: omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Constituem, portanto, recurso de contornos estreitos, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

In casu
, o embargante alega omissão no acórdão quanto à análise das datas de indicação do imóvel à penhora e à alegação de má-fé dos embargados. Contudo, da leitura atenta do acórdão embargado, verifica-se que tais questões foram expressamente enfrentadas pelo colegiado, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

No que concerne às datas de indicação do imóvel à penhora, o acórdão foi explícito ao consignar:

“[...] No caso em exame, é incontroverso que a execução foi ajuizada em 06/06/2007 e que o pedido de penhora sobre os imóveis dos executados foi deferido em outubro de 2007 (id. 287255973). (...)

Ocorre que, consoante a própria narrativa exposta pelo apelante,
não houve o devido registro da penhora na matrícula do imóvel anteriormente à sua alienação
, circunstância que, à luz da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça,
impõe ao credor o ônus probatório quanto à demonstração da má-fé do terceiro adquirente
. [...]”

Quanto à alegação de má-fé dos embargados, o acórdão igualmente enfrentou a questão de forma pormenorizada, concluindo pela ausência de comprovação de má-fé dos adquirentes:

“[...] Embora o apelante sustente que os embargantes tinham conhecimento prévio da existência da ação executiva, não se desincumbiu do ônus de demonstrar tal alegação mediante a apresentação de elementos probatórios concretos e inequívocos. Ao revés, os documentos constantes dos autos
corroboram a boa-fé dos embargantes
, que adquiriram o imóvel por meio de financiamento habitacional concedido pela Caixa Econômica Federal — instituição financeira que, como cediço, adota rigorosa análise documental antes da concessão de crédito imobiliário. [...]”

Ademais, o acórdão destacou, ainda, o lapso temporal significativo entre a alienação inicial do imóvel e sua aquisição pelos embargados:

“ [...] Cumpre salientar, ademais, que entre a alienação inicial realizada pelos executados originários, em 2008, e a posterior aquisição pelos embargantes, em 2018, transcorreu lapso temporal de aproximadamente uma década, durante o qual
o bem foi objeto de sucessivas transmissões dominiais
. Tal circunstância dificulta sobremaneira a identificação, por parte dos adquirentes finais, da existência de demanda judicial eventualmente ajuizada contra antigos proprietários. [...]”

Verifica-se, portanto, que o acórdão enfrentou expressamente todas as questões suscitadas pelo embargante, aplicando corretamente o entendimento consolidado na Súmula 375 do STJ, segundo o qual, na ausência de registro da penhora na matrícula do imóvel, incumbe ao credor o ônus de comprovar a má-fé do terceiro adquirente.

O que se depreende, na realidade, é que o embargante, a pretexto de sanar suposta omissão, busca o reexame da matéria já decidida, manifestando seu inconformismo com o resultado do julgamento. No entanto, os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão da causa ou modificação do julgado.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE GUIA DE TRANSPORTE E DE NOTA FISCAL DOS PRODUTOS FLORESTAIS – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL Nº 9.608/95 – DANO AO MEIO AMBIENTE – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DE QUE MESMO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE DANO AO MEIO AMBIENTE E NÃO SE EXIGINDO A COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À IMAGEM E A MORAL COLETIVA NÃO CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE DANO MORAL COLETIVO – INOCORRÊNCIA –
ACÓRDÃO
QUE, EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE , PARA A CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO EM SEDE AMBIENTAL, É NECESSÁRIO QUE O ATO PRATICADO ATINJA ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE E TRANSBRDE OS LINDES DO INDIVIDUALISMO, AFETANDO, POR SUA GRAVIDADE E REPERCUSSÃO, O CÍRCULO PRIMORDIAL DE VALORES SOCIAIS – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO
JULGAMENTO
– INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no
acórdão
, o
recurso
de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria. 2. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 3. para a configuração dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, situação não visualizada na espécie.
(TJMT 00062971520118110015 mt,
Relator
: Helena Maria Bezerra Ramos, Data de
Julgamento
08/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2021). (Destaquei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, porquanto tempestivos, porém
NÃO ACOLHO-OS
, por não haver qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, mantendo-o integralmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025